Tribunal: TCU
Processo: 022.897/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 390057 (Objeto: Alteração da regulamentação da formação de condutores no Brasil, incluindo flexibilização ou eliminação de aulas obrigatórias e introdução do modelo de instrutor autônomo.)

Inteiro teor:
Acórdão 44/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia acerca de possíveis ilegalidades no processo de alteração da regulamentação de formação de condutores no Brasil, conduzido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); Considerando que o denunciante relata possível ausência de Análise de Impacto Regulatório, exigida pelo Decreto 10.411/2020, o que viola princípios como os da eficiência, economicidade, publicidade, transparência, razoabilidade e proporcionalidade, além de contrariar jurisprudência do próprio TCU; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 2502/2025-TCU-Plenário , sob relatoria do Ministro Antônio Anastasia, concluiu que a referida Análise de Impacto Regulatório foi devidamente realizada e encontra-se disponível no processo administrativo no 50000.034372/2025-74, acessível ao público sem necessidade de cadastro; Considerando que, em relação as demais questões, não foram apresentados indícios suficientes de irregularidades, uma vez que baseadas em projeções e hipóteses, sem respaldo em evidências técnicas ou estatísticas que permitam afirmar a existência de risco iminente e irreparável relacionado à alteração das regras para formação de condutores; Considerando, assim, que a peça examinada não está acompanhada de indício claros concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e arquivar o processo, dando-se ciência desta deliberação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 022.897/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Trânsito. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Vilnei Pinheiro Sessim (97810/OAB-RS), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.